Tribunal: TJMT
Processo: 1016322-86.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016322-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLYNGTON DAMIAO SANTOS - CPF: 009.769.601-33 (APELADO), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE CONTA

CORRENTE
–

ENCERRAMENTO UNILATERAL
DA CONTA
–

APROPRIAÇÃO

INDEVIDA – VALORES EXISTENTES NA
CONTA
– RECLAMAÇÕES – OUVIDORIA BANCO – PROCON –
INSTAURADOS OS PROCEDIMENTOS –
PASSADOS MESES
–
DEVOLVIDA
A QUANTIA – SEM QUALQUER CORREÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONFIGURADA
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
– DANO MATERIAL –
CONFIGURADO
– DANO MORAL
EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – JUSTO – ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o
requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

2. Nesse contexto, tem-se que
a responsabilidade civil
da Instituição Financeira
é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa.
Assim,
para a reparação de danos, basta que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.

3. Na hipótese dos autos, além do encerramento unilateral da conta corrente, ocorreu a
apropriação

indevida dos valores existentes na conta, que somente foram restituídos, meses depois, devido aos procedimentos e reclamações
instaurados
pelo requerente/consumidor, junto à Ouvidoria do banco e Procon.

4. Considerando que a devolução da quantia se deu sem a devida correção, justa a indenização pelos danos materiais sofridos.

5
.
Portanto, o
s transtornos e dissabores oriundos da retenção
e subtração
indevida de valores
do apelado
, somados à
demora
do banco em resolver a situação gerou dano moral indenizável.

6.
No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco BMG S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

ação de
repetição de indébito c/c indenizatória

ajuizada
por

Wellyngton
Damião Santos
,

condenar o banco
a restituir, na forma simples, o valor de R$ 5.990,05, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, entre a data de encerramento da conta corrente (15/02/2023) e o efetivo pagamento (06/04/2023)
; determinou que s
obre o valor total a ser pago ao autor, deverá ser descontado a quantia de R$ 5.990,05 (cinco mil novecentos e noventa reais e cinco centavos), a fim de se evitar o enriquecimento ilícito
; condenou
a instituição financeira a título
de
dano moral
ao pagamento
de R$ 8.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês desde a citação.
Por conseguinte, por considerar que
o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno
u o banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo
u
em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC
.

Irresignado,
sustenta
o banco, em síntese,

que devido o
reconhecimento da
inexistência de danos morais e materiais
.

Alega que comprovou que a quantia
‘
sub judice
’
restou resgatada e utilizada.

Subsidiariamente, pugna pela redução do “quantum” indenizatório.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id 222906672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra o requerente na petição inicial que é
vendedor ambulante de salgados e em virtude das suas vendas, surgiu a necessidade de abertura de uma conta bancária para efetuar recebimento de suas vendas e optou por abrir uma conta no banco
requerido.

Explica que
,

em
23/03
/2023, recebeu um e-mail do requerido, informando que sua conta seria desativada por desinteresse comercial no prazo de 30
(trinta)
dias e que o saldo que
porventura
tivesse em conta seria devolvido.

Aduz que
, entretanto, em
15/02/2023
, o banco promoveu o encerramento d
a conta e
apropriou-se d
o saldo que o consumidor possuía, no valor de R$ 5.990,05 (cinco mil novecentos e noventa reais e cinco centavos).

Enfatiza que tentou
diversas
vezes
solucionar o problema administrativamente, inclusive
procedeu

com
reclamação junto
à Ouvidoria e
ao Procon
. E,
somente em 06/04/2023, aproximadamente 60 dias após o encerramento da conta, o réu creditou a importância
subtraída
em uma conta de
sua
titularidade
, sem qualquer correção.

Defende a má
prestação de serviço
e
o crime de apropriação de valores de maneira ilícita.
Pede
a declaração de inexistência do débito cobrado pelo
banco
, bem como,
su
a condenação na devolução em dobro dos valores debitados indevidamente e nos danos morais
.

A sentença reconheceu em parte seus pedidos.

Reside a controvérsia no inconformismo do banco com a
condenação
à indenização
por danos materiais e morais arbitrada pela sentença singular.

Da análise minuciosa do conjunto fático-probatório dos autos,
não merece
prosperar o pleito recursal.

Pois bem, imperioso destacar, inicialmente, que é
pacífico que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297/STJ).

A
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o
requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Assim, no tocante à responsabilidade do fornecedor do serviço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

§4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Extrai-se do dispositivo legal acima transcrito, a conclusão de que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa.

Assim, para a reparação de danos, basta que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.

Sabe-se que a
s instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados.

Todavia, não se trata do caso dos autos.

In
casu
, o apelante comunicou o encerramento unilateral da conta e na data indicada procedeu, não apenas
ao encerramento da conta, como também à subtração da quantia ali existente, conforme se afere do extrato bancário de id 222904783.

Nota-se que após as reclamações do apelado, junto à Ouvidoria do banco (protocolo n. 300368776) e junto ao Procon, é que procedeu o banco a devolução da quantia, efetuando a transferência do exato valor apropriado, sem rendimentos, correção ou qualquer atualização, conforme extratos de id 222904784 e 222904785.

Desta feita, resta constatada a falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, ora apelante, surgindo assim o dever de indenizar.

Vale lembrar que, no presente caso, o

ônus probatório pertence à instituição financeira, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em
desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que
a
apropriação
da quantia foi
indevid
a, bem ainda, a devolução após meses, sem qualquer tipo de atualização ou correção, também,
e, consequentemente, encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

E, nesse contexto, mostra-se devida
a
devolução da quantia a
propriada
, nos moldes estipulados na sentença, na forma simples, acrescido de juros e correção, devendo ser abatido o valor transferido pelo banco, considerando-se as datas, tanto da
apropriação
, quanto da devolução, como medida de justiça.

Assim, a sentença “
determinou a restituição do valor de R$ 5.990,05, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, entre a data de encerramento da conta corrente (15/02/2023) e o efetivo pagamento (06/04/2023); determinou que sobre o valor total a ser pago ao autor, deverá ser descontado a quantia de R$ 5.990,05, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito
”.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável. 2. Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- Condenação do banco à manutenção das contas correntes dos autores. 4. Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral indenizável. 5.- Recurso Especial provido” (RESP Nº 1277762-SP, REL. MINISTRO SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, J. 04/06/2013).

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDOS NA CONTA-CORRENTE DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas da autora. Danos morais configurados. Retenção indevida de valores na
conta-corrente
da autora. Falha grave no serviço bancário. Descaso com o consumidor, mesmo após tentar, sem sucesso, o cancelamento dos descontos. Indenização fixada em segundo grau no valor de R$ 5.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária),
concretizando-se o direito básico do consumidor. Pretensão recursal parcialmente acolhida. Ação parcialmente procedente, em maior extensão, em segundo grau
”
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJSP;Apelação
Cível 1067292-37.2022.8.26.0576; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2024; Data de Registro: 11/06/2024)
.

Logo, os
transtornos e dissabores oriundos da retenção
e subtração
indevida de valores
do apelado
, somados à
demora
do banco em resolver a situação gerou dano moral indenizável.

E
ntende-se que restará caracterizado
o dano moral
quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

Destaca-se, ainda, que para a configuração do dano moral, o dano causado deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos morais.

Portanto, inevitável reconhecer que a indisponibilidade dos recursos financeiros causados
ao apelado
, sem contar seus esforços na busca por reaver seu numerário, caracterizaram dano moral, porquanto, sem dúvida, geraram desconforto, aflição e transtornos, excederam ao mero aborrecimento.

Diante disso,
considerando os fatos e circunstâncias presentes no caso, tem-se
que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante disso,

l
evando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e s
opesa
ndo
os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
na quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Sobre a quantia acima deverá incidir correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação, momento em que o réu foi constituído em mora, e por se tratar de responsabilidade contratual.

A propósito:

“APELAÇÃO- ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL ABUSIVIDADE CORRENTISTA IDOSA HIPERVULNERABILIDADE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO QUE DEVE SER NORTEADO PELO INTERESSE COLETIVO (CF, art. 192) DANO MORAL- Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência Cabimento parcial Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado Menção genérica a “desinteresse comercial” que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica.

(...)

Mitigação da livre iniciativa, da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”) e da autonomia privada Maior rigor quanto ao exercício do direito de resilição unilateral Possibilidade de rescisão que também possui restrições para outras espécies contratuais, como seguros e planos de saúde Titularidade de conta depósito que possibilita a inclusão do correntista na esfera financeira, com benefícios também para o mercado Análise de risco que é feita no momento da abertura da conta Ausência de motivo idôneo para o encerramento unilateral da conta corrente, a qual se encontrava ativa, não tendo sido noticiada nos autos a existência de débitos ou atos ilícitos por parte da correntista idosa e
hipervulnerável
Obrigatoriedade de restabelecimento da conta Dano moral configurado Precedentes do TJSP Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos Descabimento de fixação da indenização em R$ 154.000,00, por configurar indevido enriquecimento (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, APELAÇÃO 1005781-
87.2019.8.26.0529, RELATOR: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, JULGADO EM 03/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta
bancária
deve ser devidamente
motivado
.

II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente.

III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse.

IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da
s
aplicações financeiras fo
i
ressarcid
o
ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material.

(N.U 1030539-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
publicado
no
DJE
28/01/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro
os honorários advocatícios arbitrados
ao valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024